Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002021-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADA:- LUCIVANE DE OLIVEIRA VINENTE
Agravo de Instrumento n. 1002021-17.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou à ré que autorize e custeie todo o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora, qual seja, o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, pelo tempo que se fizer necessário, no prazo 24 horas, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento desta decisão.
A agravante alega que a recusa no tratamento está baseada na ausência de cobertura obrigatória contratual (sem previsão contratual), bem como não se adequa as patologias da DUT 58/ROL de procedimentos e eventos de saúde da ANS (RN no 428/2017 da ANS) e, portanto, ausente a probabilidade do direito da agravada.
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Diz que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que foi submetida à mamoplastia redutora, e na consulta pós-operatória no dia constatou-se a ocorrência de sofrimento tecidual das aréolas direita e esquerda, causando a necrose.
Diz que diante no parecer médico, foram indicadas 30 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, negadas pela agravante.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
O médico responsável pela autora recomenda o tratamento à paciente com sessões de oxigenoterapia hiperbárica para conter o avanço da necrose, restando demonstrado o requisito do perigo da demora. Afinal, em não sendo realizada a terapia prescrita, poderá a autora sofrer consequências irreversíveis, conforme prescrito ao ID 46098048.
É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente.
Portanto, ante o avanço da doença, assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe.
No caso, a indicação médica foi clara quanto à necessidade do tratamento, conforme o relatório médico:
Declaro que paciente Lucivane Vinente Batista no dia 10 de Novembro de 2020 foi submetida a cirurgia de mamoplastia redutora. Porém ao 3o dia de pós operatório evoluiu com sofrimento tecidual em aréola direita e esquerda, causando necrose em uma parte da aréola. Para que não ocorra o avanço da necrose, sugiro o início imediato da oxigeno terapia hiperbárica para ajudar na oxigenação dos tecidos manipulados. Estimular a formação de novos vasos sanguíneos, assim como ativar a cascata de eventos da cicatrização, minimizando os danos e facilitando a cura. (Id 46098048 dos autos em primeiro grau sem destaque no original)
Não obstante os argumentos da agravante, não há como negar que o caso se enquadra na urgência/emergência, visto que o procedimento visa evitar o avanço da necrose que estaria se formando no local.
Quanto à extensão do prazo, a própria agravante afirmou que já cumpriu a determinação (Id 46958742 dos autos em primeiro grau).
Por fim, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator